Tribunal: TJDFT
Processo: 0714949-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714949-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDILENE DOS SANTOS VERAS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de petição, na qual foi deduzido pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela autora, nos autos de n.o 0741884-95.2020.8.07.0001. Por força da decisão de ID 35333476, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo, para restabelecer a tutela antecipada concedida na origem. Regularmente intimado, o requerido deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinalado, conforme certidão de ID 36684689. Sobreveio a distribuição da apelação cível interposta nos autos principais (n. 0741884-95.2020.8.07.0001) a esta Relatoria. Sendo assim, traslade-se cópia da decisão de ID 35333476 para os autos da ApCiv 0741884-95.2020.8.07.0001. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 04 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora